Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724422-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA LUZIA LTDA - ME, LUZIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, MIGUEL XAVIER DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0005258-33.2002.8.07.0007, movido pelo ora agravante em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA LUZIA LTDA - ME, LUZIA OLIVEIRA DE MEDEIROS e MIGUEL XAVIER DA COSTA, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, nos seguintes termos (ID 129948510 dos autos originários): “INDEFIRO o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do devedor, uma vez que os autos estão arquivados por ausência de bens (arquivo provisório). Doravante, somente serão deferidas medidas constritivas mediante apresentação concreta de um bem penhorável no nome do devedor. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID 37587937), o agravante afirma que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados. Sustenta que o art. 921, § 3°, do CPC não condiciona o desarquivamento dos autos à indicação efetiva de bens à penhora, considerando que a execução tramita no interesse do credor. Alega que o diploma processual permite que o credor se valha de todos os meios lícitos possíveis para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Argumenta que já foi realizada intensa busca patrimonial dos devedores, sem êxito, de modo que se justifica a adoção de medidas atípicas pelo magistrado, com a finalidade de compelir os executados ao cumprimento da obrigação. Por fim, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo, para determinar o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados, até que haja a efetiva satisfação da dívida. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que sejam adotadas medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional e que somente deve ser deferida quando se mostra necessária e eficaz para a coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas, não se podendo adotar medidas que violem os princípios acima mencionados, além de afrontar o princípio da dignidade humana. No caso vertente, pretende o agravante que todos os cartões de crédito dos executados sejam bloqueados. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a medida postulada é desarrazoada e desproporcional, além de poder acarretar aos devedores privação de recursos para manterem a própria subsistência, o que acarretaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, consoante já decidiu esta eg. 4a Turma Cível, “Para que se legitime o bloqueio de carteira de habilitação, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente” (Acórdão 1430073, 07383432320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se), situação essa que, prima facie, não se observa no feito. Desse modo, em juízo perfunctório, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Também não restou demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, porquanto a questão discutida pode aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela impossibilidade da medida postulada. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora